Tribunal: STF
Processo: RE 1499521
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Goiás, assim ementado:  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE MULTA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 



    1. É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 557 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, quando houver jurisprudência dominante a respeito da matéria objeto de discussão, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo. 



    2. Não há se falar em nulidade, por falta de autorização assemblear, uma vez que se trata de substituição processual, na forma do art. 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a coisa julgada coletiva, observados os limites territoriais, beneficia todos aqueles que mantiveram relação jurídica prévia com a instituição financeira e se sujeitará ao pagamento da cláusula tida por abusiva, independentemente de serem filiados a associação, por se tratar de direito coletivo em sentido estrito.



    3. O serviço prestado por meio do oferecimento de boleto bancário ao mutuário já é remunerado por meio da “tarifa interbancária”, razão pela qual a cobrança de tarifa, ainda que sob outra rubrica, mas que o objetivo e remunerar o mesmo serviço, importa em enriquecimento sem causa e vantagem exagerada das instituições financeiras em detrimento dos consumidores. Precedentes do STJ. 



    4. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, quando não ficar caracterizada a má-fé do fornecedor. 



    5. Os juros de mora devem fluir a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação civil pública. Precedentes do STJ. 



    6. Observados os critérios objetivos delineados no § terceiro do art. 20 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mantidos. 



    7. O agravo regimental deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e o agravante não apresentar elementos capazes de demonstrar a ocorrência de prejuízo, a ponto de motivar sua reconsideração ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 364, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    8. Agravos regimentais conhecidos, mas desprovidos”. (eDOC 40 – ID: f06b6646)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional. (eDOC 59 – ID: dbdd80b3)



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “o Plenário deste C. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, nos termos do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, para o ajuizamento de ações civis públicas por associação em benefício de seus associados é indispensável autorização específica destes, conferida individualmente ou em assembleia específica para esse fim, não bastando, para tanto, permissão estatutária genérica”. (eDOC 59 – ID: dbdd80b3, p. 10)



    Requer, ao final, o provimento do recurso “para declarar a ilegitimidade ativa do Instituto Recorrido, uma vez que não cumprida a exigência de representação específica para a defesa dos interesses de seus associados”. (eDOC 59 – ID: dbdd80b3, p. 19)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 82 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou-se que a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia. 



    A controvérsia levada a julgamento, contudo, restringiu-se à possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa. 



    Confira-se a ementa deste precedente:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial” (RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,DJe 19.09.2014)



    O caso em análise trata de ação civil pública proposta por associação civil de defesa do consumidor para a tutela de direitos difusos e coletivos. O Tribunal de origem concluiu que não há necessidade de a associação legitimada apresentar autorização dos associados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Não obstante a norma constitucional cuidar de representação processual, a doutrina e a jurisprudência têm salientado a possibilidade da lei atribuir a certas associações civis a condição de substituto processual. 



    Em outras palavras, não há impedimento que o legislador infraconstitucional instaurou o regime processual de legitimidade extraordinária, que implica a possibilidade de alguém defender em nome próprio interesse alheio, como ocorre com as associações civis que promovam a defesa do consumidor, in verbis: (...)



    Nota-se que a regra, por que institui o regime de legitimação extraordinária (substituição processual), dispensa expressamente a autorização assemblear, para as associações que promovam a defesa dos consumidores. 



    (...)” (eDOC 39 – ID: 328f2614, p. 12-13)  



    Efetivamente, a orientação do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que limita a incidência do tema 82 da repercussão geral às ações ordinárias movidas por associações, o que afasta a exigência de autorização prévia como condição para a propositura de ações propriamente coletivas.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada. 3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1412154 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1303767 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.05.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente